Tribunal: TJSP
Processo: 2001752-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001752-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Amil
Assistência Médica Internacional S.a., é a parte agravada Cmjr Análises e Documentos
Eirelli (J. Ramalho Cobranças Administrativas Eirelli Epp).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001752-75.2020.8.26.0000 - Voto no: 4802 *gi/allm
2/5
Voto no: 4802
Agravo de instrumento no: 2001752-75.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 15a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fernando Antonio Tasso
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado(a): Cmjr Análises e Documentos Eirelli (J. Ramalho Cobranças
Administrativas Eirelli Epp)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Reajuste
Contratual.Aplicabilidade de multa por descumprimento de
liminar. Inexistência de manifestação da parte agravante nos
autos principais. Indeferimento do pedido de suspensão do
bloqueio
BACENJUD.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 301,
reiterada por aquela de fls. 318, que determinou o bloqueio dos valores existentes em
nome da requerida via BacenJud, para fazer valer a multa diária cominada em sede de
tutela de urgência, no importe de R$ 1.000,00.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese: i) nulidade processual por ausência de
intimação para pagamento; ii) reconhecimento da inexigibilidade do valor determinado
pelo juiz, vedando eventual tentativa de execução em momento anterior à sentença; iii)
liberação do valor depositado em favor da empresa ré; iv) inaplicabilidade do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001752-75.2020.8.26.0000 - Voto no: 4802 *gi/allm
3/5
multa; v) subsidiariamente, a redução do valor aplicado à multa.
Recurso processado com efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
21/22.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 29/33).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
Trata-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência, cumulada
com indenização por danos materiais, da qual a parte agravada pleiteou a substituição
dos reajustes aplicados ao contrato pelos reajustes anuais autorizados pela ANS.
Em deferimento liminar concedeu-se o reajuste dos índices estipulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001752-75.2020.8.26.0000 - Voto no: 4802 *gi/allm
4/5
para aqueles determinados pela ANS, com a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00
em caso de descumprimento.
Ocorre que, a parte agravante não cumpriu com a tutela deferida e, em
razão disto, foi pleiteado o bloqueio de seus ativos financeiros referente ao valor da
multa no importe total de R$ 74.000,00.
Pois bem. Diante do descumprimento da tutela concedida pelo juízo de
piso, reiterou-se em fls. 67/72, 284/286 e 287/289 a aplicação da multa diária de R$
1.000,00 com efetivas oportunidades para manifestação da parte apelante.
Ocorre que, em fls. 296/297 a parte agravante limitou-se a requerer a
dilação do prazo de cinco dias para demonstração do cumprimento da liminar que
mesmo após o bloqueio judicial não restou efetivado.
Destarte, sem convicta manifestação da parte contrária no prazo
estabelecido não há que se falar em descumprimento do contraditório, nem mesmo em
nulidade da decisão, revogando-se assim, o efeito suspensivo concedido em sede deste
agravo às fls. 24/25 e com manutenção de decisão de primeiro grau às fls. 301.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001752-75.2020.8.26.0000 - Voto no: 4802 *gi/allm
5/5
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)